Tribunal: TJBA
Processo: 0566699-05.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0566699-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: ANDERSON CARVALHO MIRANDA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra a decisão do JUÍZO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE SALVADOR (ID 97590635), que indeferiu o pedido de prisão preventiva do Réu e determinou, de forma atípica, a suspensão temporária do seu CPF. O recorrido foi denunciado por fatos supostamente ocorridos em julho de 2016, com denúncia recebida em novembro de 2017 (ID 97590422). Desde então, o Poder Judiciário realizou sucessivas tentativas de citação em diversos endereços fornecidos pelo Parquet (ID 97590425, 97590454, 97590466), inclusive por meios eletrônicos e telefônicos (ID 97590526), todas sem êxito (ID 97590563). O Ministério Público sustenta que o réu demonstra nítido comportamento de fuga, especialmente por permanecer em paradeiro desconhecido mesmo após ter sido preso em flagrante por outro crime em 2021 e colocado em liberdade provisória sem atualizar seus dados neste processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do acusado por quase uma década, após o esgotamento de diligências de busca em múltiplos endereços físicos e meios de comunicação digital, configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, e se as medidas cautelares alternativas impostas na origem são suficientes para garantir o resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva, embora medida de exceção, encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal quando necessária para garantir a aplicação da lei penal, diante da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. No caso concreto, o iter processual revela que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido desde 2017, frustrando sistematicamente as tentativas de citação e o início da instrução criminal. 4. O comportamento do réu evidencia o periculum libertatis, uma vez que, mesmo após ter sido identificado em nova prisão em flagrante no ano de 2021 (APF nº 0502008-40.2021.8.05.0001), ele não informou seu paradeiro atualizado ao juízo da causa originária após ser posto em liberdade, mantendo-se oculto para evitar o chamamento judicial neste feito. 5. A aplicação da lei penal resta comprometida pela evasão do acusado, que perdura por quase dez anos desde a data do fato. A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a fuga ou a ocultação deliberada para impedir a citação são elementos concretos que justificam a segregação cautelar, visando impedir o sumiço do autor do fato e garantir que eventual sanção penal seja efetivamente cumprida. 6. A medida cautelar atípica de suspensão do CPF, embora adotada pelo juízo de origem com base no poder geral de cautela, mostra-se insuficiente e ineficaz para compelir o réu a comparecer em juízo diante de um histórico de contumácia na ocultação. A gravidade da paralisação processual por culpa exclusiva do réu exige a adoção da medida extrema da prisão, por estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. Tese de julgamento: “1. A ausência prolongada do acusado e a sua não localização sistemática, após o esgotamento de diversas diligências em endereços físicos e meios eletrônicos, fundamentam a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares alternativas ou atípicas são insuficientes para garantir a marcha processual quando o comportamento do réu demonstra intenção deliberada de furtar-se à persecução penal estatal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0566699-05.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo por Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, ANDERSON CARVALHO MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO.